Tribunal: TJDFT
Processo: 0730375-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730375-65.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CLÁUDIA SERRALVO CAPOZZI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. SENTENÇA. MÉRITO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO PELO PLANO DE SAÚDE. DESCABIMENTO. BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Direito de ressarcimento do plano de saúde, após a sentença que revogou liminar concedida em tutela de urgência e obrigou o plano a custear a compra de medicamento para tratamento oncológico. 2. A extinção do processo ocorreu com a devida aferição sobre o direito material. Para a concessão da liminar, o douto Juízo ponderou acerca da probabilidade do direito e sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, o que certamente foi feito em observância ao entendimento jurisprudencial do STJ sobre o tema da boa-fé objetiva, para os casos semelhantes ao presente, onde se discute a obrigação da cobertura no campo da saúde suplementar. 3. A cobertura de tratamento foi deferida por meio de liminar, e muito embora a posterior sentença tenha “revogado” a tutela de urgência concedida, não se trata de inexistência do direito, já que o fato de ser cassado o efeito da liminar concedida, não se leva à conclusão de que houve má-fé do interessado, o que impende afirmar que é incabível a restituição dos valores pleiteados pelo plano de saúde. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação ao artigo 302, incisos I e III, do Código de Processo Civil, defendendo que a parte deve responder pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável e se houver a cessação da eficácia da medida. Assevera que o ressarcimento independe de culpa ou de má-fé da parte, porquanto cuida-se de responsabilidade processual objetiva. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010